Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705744-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ERANILDE MARTINS, ELIZETE JESUS DA CONCEIÇÃO, MARIA DAS DORES ANDRADE DE AZEVEDO, TAISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, VALDILENE CEDRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AGEFIS. CUMPRIMENTO DO PODER/DEVER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALORES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a matéria versada nos autos demanda prova exclusivamente documental; 2. A Administração Pública tem o poder-dever de velar pelo estrito cumprimento das normas de ocupação do solo, com vistas a assegurar o interesse público primário, inclusive com o exercício do poder de polícia, se necessário, como atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo; 3. O Estado não pode quedar-se inerte ou omitir-se nas edificações irregulares, realizadas sem a devida licença de obra, ainda que a ocupação irregular decorra de longo período. 4. Não há que se falar em direito de retenção ou em indenização das benfeitorias realizadas, uma vez que não há, sequer, exercício de posse do particular sobre bens públicos (mas sim mera detenção). Direito de retenção e direito de indenização por benfeitorias são devidas, apenas, ao possuidor. 5. A fixação equitativa do valor dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública atende melhor à natureza, complexidade, volume de trabalho desempenhado pelos causídicos no presente processo, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). 6. Preliminar rejeitada. Recursos Desprovidos.Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual mínimo sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012